Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705602-13.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMPO DE SERVIÇO. MENOR-APRENDIZ. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO REMUNERADO. AVERBAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o período de 01/10/1983 a 08/05/1985, durante o qual a parte autora trabalhou na extinta Fundação do Serviço Social, como tempo de serviço a título de menor-aprendiz, para todos os fins de direito nos termos legais. Em suas razões, sustenta que cabe à Gerência de Registros Funcionais - GERF, tão somente emitir a Declaração constando efetivamente os dados referentes à parte recorrida, o que ocorreu na Declaração emitida em 2017. Afirma que, de posse dessa declaração, o reconhecimento que a parte recorrida busca deve ser solicitado ao INSS, a quem cabe a competência de realizar averbação por tempo de serviço. Argumenta que a Fundação do Serviço Social não se configurava como escola técnica ou industrial, não se aplicando a Instrução Normativa do INSS n. 77, de 21/01/2015, O Decreto 4.073/1942 e a Lei 3.552/1959. Outrossim, argumenta que o tempo de serviço prestado como menor aprendiz deve ser comprovado mediante certidão do INSS. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22062053). III. Busca a parte recorrida obter a averbação do tempo de serviço do período em que permaneceu como menor-aprendiz na Fundação de Serviço Social do Distrito Federal, de 01/10/1983 a 08/05/1985. IV. Inicialmente, cabe observar que o tempo de serviço que a parte recorrida pretende ver reconhecido foi prestado perante entidade da administração indireta do Distrito Federal, de forma que não cabe ao INSS o reconhecimento do tempo de serviço, como informou o próprio órgão previdenciário no documento ID 18138091 - Pág. 33. V. Os documentos juntados aos autos (ID 18138091 - Pág. 02-22) comprovam que a parte recorrida participou do programa de Colocação do Menor no Mercado de Trabalho (CMMT), conforme Convênio FSS - SHIS - SSS, no interregno de 01/10/1983 a 08/05/1985, percebendo remuneração correspondente a um salário-mínimo (ID 18138091 - Pág. 1), até que foi efetivamente contratado por aquela Fundação (ID 18138089, Pág. 04), forma de ingresso no serviço público constitucionalmente admitida àquela época. VI. Atualmente a contratação de menor-aprendiz em entidades da administração pública é alvo de controvérsia em face do disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, uma vez que enseja contrato especial de trabalho (artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho). Há, no entanto, decisões judiciais (TST, RR-126940-71.2005.5.15.0008, origem TRT 9a Região - RO 15.595/94, 2a Turma) e manifestações do Tribunal de Contas da União admitindo a possibilidade (ACÓRDÃO TCU 962/2004-Plenário; Acórdão no 1386/2003-1a Câmara; Acórdão no 3053/2005-1a Turma). Ademais, não conta com regulamentação geral específica, porém, no Distrito Federal era admitida por meio de convênios, como se infere do artigo 10, incisos IV e V do Decreto n. 7.992/1984, sendo essa a situação da parte recorrida. VII. No caso, ficou suficientemente demonstrada a prestação de serviço da parte recorrida como menor-aprendiz perante a extinta Fundação de Serviço Social do Distrito Federal, mediante remuneração, não se tratando de mero estágio. Desse modo, o não reconhecimento do tempo de serviço prestado violaria direito do menor, infringido o artigo 7°, XXXIII da Constituição e o artigo 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura ao adolescente aprendiz os direitos trabalhistas e previdenciários. VIII. Nessa esteira, incide o Enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado, bem assim como estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII ("Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Por tais razões, a sentença vergastada não merece reforma. IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a incidência da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente"). X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1319886, 07056021320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF